Tribunal: TJES
Processo: 5026613-96.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026613-96.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CREMASCO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
RECORRIDO: WANDER BARCELLOS BELIZARIO e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5026613-96.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
CREMASCO MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA

RECORRIDO: WANDER BARCELLOS BELIZÁRIO e LUIZA RIBEIRO BELIZÁRIO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA PRESTAÇÃO SERVIÇO. ERRO DO LABORATÓRIO. DANOS MATERIAIS MORAIS e MATERIAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO

MANTIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7471243. Contrarrazões apresentadas pelo recorrido, id 7471248, com registro de que a recorrida encontra-se amparada por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7471243), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7471236), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos
: “Assim, condeno a ré a restituir a quantia despendida pelos autores na quantia de R$ 27.951,16 (vinte e sete mil, novecentos e cinquenta e um reais e dezesseis centavos).
Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para condenar a ré, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais para cada autor, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362), bem como a restituição da quantia de R$ 27.951,16 (vinte e sete mil, novecentos e cinquenta e um reais e dezesseis centavos). Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Trata-se de Ação Indenizatória, na qual os autores alegam, em síntese,

que em 17 de janeiro de 2022 contrataram os serviços laboratoriais junto à Requerida, cujos resultados apontaram negativos para Covid-19. Afirmam que após emitir o resultado negativo, a Requerida, com a mesma amostra coletada, comunicou ao Governo brasileiro que o autor Wander estava infectado pelo vírus. Aduzem que em Dubai fizeram novo teste, dias depois, que gerou resultado positivo para o Autor WANDER, acarretando no confinamento de ambos em outro país, postulam por reparação material ( gasto com a viagem) e moral.

O Recorrente requer a reforma da r. sentença arguindo inexistência de erro no diagnóstico, resultado do exame correto, equivoco na notificação ao Ministério da Saúde, inexistência de dano material e moral.

No mérito,
trata-se de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem,

entendo que os argumentos apresentados pela r. sentença devem ser mantidos. Como se vê:

“
Não há como se questionar a ocorrência do equívoco, haja vista que a própria ré afirma em sua peça contestatória que enviou os dados ao Ministério de Saúde errado, contudo, embora tentem levar a crer, que o erro foi somente pelo envio da informação, tal prova não está consubstancialmente demonstrada nos autos.

O exame dos autores ocorreu em 17/01/2022 – id 23818667 e 23818670, tendo estes recebidos a informação que não estavam infectados. Ocorre que a ré ao informar a vigilância de saúde deu a informação contrária sobre o autor, WANDER BARCELLOS BELIZARIO, dizendo que este estava com resultado positivo em 22/01/22 - id 23818673.

Ora, embora afirme a parte ré que enviou e-mail corrigindo o erro este somente foi realizado em 11 de abril de 2023 – id 23818675, ou seja, mais de um ano após o ocorrido, o que gera dúvidas se realmente houve um erro de digitação por parte do funcionário da ré ao enviar o resultado de teste molecular de COVID do Sr. Wander ao órgão de saúde ou se o erro ocorreu, na verdade, no momento do resultado. Isto é, desde o início o autor estava infectado e por falha da ré deu o resultado errôneo.”

Desta feita, ainda que se entenda pelo erro na notificação ao Ministério da Saúde, entendo que tal fato foi determinante para realização de novo exame no autor.

Por fim, verifico assim que houve falha na prestação de serviço da recorrente, portanto perfeitamente cabível a reparação moral,

pois o erro cometido pela recorrente frustrou a legítima expectativa dos autores, que tiveram ( ambos) que se submeter a quarentena em outro país, sem que pudessem aproveitar a viagem. Caso tivessem noticia do erro anteriormente, poderiam ter reprogramado a viagem, tal fato ultrapassa o mero aborrecimento do cotidiano, gerando aos autores angústia, sofrimento.

Por fim, relativamente ao
quantum,
considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte,

assim,

o valor arbitrado

na r. sentença de primeiro grau, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, é
quantia adequada para reparar o dano sofrido pelo recorrido sem ensejar locupletamento.

No que se refere a reparação material, devem ser mantidos conforme determinado em sentença, pois . Os documentos anexados, id’s. 7471006, 7471007, 7471008, 7471009, 7471010 e 7471011 comprovam o dano material dos autores. Assim, entendo que a viagem apenas ocorreu pois o resultado do exame do autor foi negativo e os autores apenas souberam do novo resultado quando abordados no aeroporto em Dubai, sendo obrigados a reservar um novo hotel e ficarem de quarentena, perdendo os passeios agendados. Caso tivessem ciência anteriormente do resultado positivo do exame, sequer teriam viajado, motivo pelo qual, entendo pela manutenção da r. sentença em relação aos gastos obtidos com a viagem.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO

PROVIMENTO,
devendo a r. sentença ser mantida integralmente.

Por fim,
CONDENO
o recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre a sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)